Tribunal: TJSP
Processo: 2131142-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Contrato de mútuo de dinheiro – Ação de cobrança – Fase de cumprimento de sentença - Decisão que manteve anterior decisão que determinou a realização de perícia técnica, ante a divergência quanto aos valores executados – Recurso - Não conhecimento – Pedido de reconsideração que não interrompe nem suspende o prazo para interposição de recursos – Agravo de instrumento manejado de forma

Ementa:
Contrato de mútuo de dinheiro – Ação de cobrança – Fase de cumprimento de sentença - Decisão que manteve anterior decisão que determinou a realização de perícia técnica, ante a divergência quanto aos valores executados – Recurso - Não conhecimento – Pedido de reconsideração que não interrompe nem suspende o prazo para interposição de recursos – Agravo de instrumento manejado de forma intempestiva - Precedentes jurisprudenciais.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2131142-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante ADINE FERREIRA
BONGIOVANNI, é agravado JOSÉ CARLOS BONGIOVANNI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131142-98.2020.8.26.0000 -Voto no
2
42.181
Agravo de Instrumento no 2131142-98.2020.8.26.0000
Comarca: Jundiaí
Juízo de origem: 1a Vara Cível
Ação Cível no 0008855-50.2019.8.26.0309
Agravante: Adine Ferreira Bongiovanni
Agravado: José Carlos Bongiovanni
r
EMENTA: Contrato de mútuo de dinheiro Ação de cobrança
Fase de cumprimento de sentença - Decisão que manteve anterior
decisão que determinou a realização de perícia técnica, ante a
divergência quanto aos valores executados
Recurso - Não
conhecimento Pedido de reconsideração que não interrompe
nem suspende o prazo para interposição de recursos Agravo de
instrumento manejado de forma intempestiva - Precedentes
jurisprudenciais.
Recurso não conhecido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão de
parte da r. decisão proferida às fls. 367, nos autos da ação de cobrança em
fase de cumprimento de sentença, ajuizada por Adine Ferreira
Bongiovanni em face de José Carlos Bongiovanni, que manteve anterior
decisão que determinou a realização de perícia técnica, haja vista a
divergência quanto aos valores executados.
Aduziu a exequente, em síntese, que desnecessária a
realização de perícia, porquanto há concordância entre as partes acerca do
débito em razão da ocorrência de preclusão lógica e consumativa, ao que
requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131142-98.2020.8.26.0000 -Voto no
3
recorrida.
Recebido no efeito suspensivo.
Contraminuta às fls. 28/33.
É o relatório.
O agravo não está em termos de ser conhecido.
O digno Magistrado da causa, por decisão disponibilizada
no DJE em 12.05.2020 (fls. 343), entendeu ser necessária a realização de
perícia técnica - fls. 330/331 dos autos de origem.
Na sequência, a ora agravante requereu a reconsideração da
decisão (fls. 332/335), mantida por meio da decisão ora agravada.
Interposto o presente agravo de instrumento em 12.06.2020,
tenho que o recurso não deve ser conhecido.
Isso porque, de acordo com pacífico entendimento
jurisprudencial, o pedido de reconsideração não tem o condão de
interromper o prazo para interposição de qualquer outro recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131142-98.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Via de consequência, queda intempestivo o agravo de
instrumento ora interposto.
Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica